Tribunal: TJPA
Processo: 0010596-13.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

PROCESSO N.º 0010596-13.2009.814.0301.
SECRETARIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADORA MUNICIPAL: MARINA ROCHA PONTES DE SOUZA
AGRAVADO: GUILHERME D SILVESTRE
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CREDITO TRIBUTÁRIO EXERCÍCIO 2004. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA EM 12/02/2009. TEMA 980 DO STJ. RESP.1.297.599. PRAZO PRESCRICIONAL DEFLAGRA NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA SEGUNTA COTA ÚNICA. AFASTADA A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO 2004. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Acórdão

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno
, tudo nos termos do voto da desembargadora relatora.
Desembargadora
Diracy Nunes Alves -
Relatora
PROCESSO N.º 0010596-13.2009.814.0301.
SECRETARIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADORA MUNICIPAL: MARINA ROCHA PONTES DE SOUZA
AGRAVADO: GUILHERME D SILVESTRE
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A decisão agravada manteve a decretação da prescrição do crédito tributário relativo ao ano 2004, por meio do acórdão n.º 5069/2012, julgado pela 5ª Câmara Cível Isolada.

Depois dos aclaratórios terem sido conhecidos e improvidos, a Fazenda Pública interpôs recurso especial (fls. 114/130), o qual ficou suspenso aguardando o julgamento do REsp 1.297.599 pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 980).

Com o julgamento do Tema 980 do STJ, os autos retornaram à minha relatoria em cumprimento ao art. 1.040, II do CPC.

É o relatório.

DECIDO.

Passo a exercer o juízo de retratação autorizado no art. 1.041, §1º do CPC.

Em decisão monocrática de fls. 47/57, conheci e neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de piso que decretou a prescrição originária do crédito tributário referente ao exercício 2004.

Compulsando os autos, observo que a ação executiva foi ajuizada em 12/02/2009 e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.658.517/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, delimitou como a data de início da contagem do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, como se vê adiante:

(...) considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. É que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

Desta forma, resta afastada a prescrição originária do crédito tributário referente ao ano 2004.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao agravo interno interposto pela Municipalidade e afasto a prescrição originária do crédito tributário decorrente do IPTU do ano 2004.

É como voto.

Belém, _____/_____/2019.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora